Tribunal: TCU
Processo: 031.951/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de ex-prefeito, tendo por motivo a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para a realização de evento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur, em desfavor do Sr. João Ribeiro Barroso, Prefeito do Município de Itapipoca/CE nas gestões de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012, em face da impugnação total das despesas referentes ao Convênio 1287/2010 (Siconv 742219), celebrado com aquele município, em 26/6/2010, para apoiar a realização do evento "Festival Junino", previsto para ser realizado no dia 27/6/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Ribeiro Barroso, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 19/05/2011 até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor de R$ 1.384,05 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), já ressarcido em 09/11/2011, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.2. aplicar ao Sr João Ribeiro Barroso, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.